Tribunal: TJDFT
Processo: 0002369-19.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002369-19.2015.8.07.0018 RECORRENTE: VIBRA ENERGIA S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO. ORDEM DE CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. Nos termos do artigo 174 do CTN, “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. 2. A prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal (art. 174, parágrafo único, I, CTN). 3. Não deve ser pronunciada a prescrição do crédito tributário quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo prescricional dos 5 anos, ainda que a ordem de citação tenha se dado após esse prazo, uma vez que o referido despacho interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da propositura da ação executiva (art. 174, parágrafo único, I, CTN, c/c art. 240, §1o, CPC). 4. Não se conhece de matérias suscitadas em contrarrazões quando não decididas na origem, sob pena de supressão de instância. 5. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 174 do Código Tributário Nacional e 240, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de prescrição, uma vez que o despacho citatório só foi realizado após o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 174 do CTN e 240, § 1o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 53973598): “(...) Nesse contexto e à luz do entendimento jurisprudencial do STJ, deve-se considerar como termo inicial do prazo prescricional as respectivas datas de constituição definitiva, nos termos do artigo 174 do CTN, o que, no presente caso, remonta à data das declarações originárias – fevereiro e março de 2009. Com efeito, a execução fiscal n. 0003769-05.2014.8.07.0018, correspondente às CDAs 01622339742 e 0162239750, foi ajuizada em 12/02/2014 e, nessa mesma data, foi proferido despacho no rosto da petição inicial determinando a citação da executada apelada (Id 43241988 dos autos n. 0003769-05.2014.8.07.0018). Bem consignou a sentença que as CDAs anotam como datas de vencimento dos débitos os dias 16/02/2009 e 16/03/2009, sendo este o termo a quo do prazo prescricional de cada certidão. Dessa forma, é imperioso reconhecer que o despacho citatório de 12/02/2014 interrompeu o prazo prescricional (art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN), equivocando-se a sentença ao tomar por referência a data de 10/04/2014 (Id 43241988, p. 3, dos autos n. 0003769-05.2014.8.07.0018), já que a decisão proferida nessa data decorreu das diligências citatórias já anteriores frustradas. Assim, na presente hipótese, não se consumou a prescrição da pretensão de cobrança referente aos créditos tributários (CDAs 01622339742 e 0162239750), devendo ser tornada sem efeito a sentença de primeiro grau.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021